Tribunal: TJPA
Processo: 0006653-70.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006653-70.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MARIA IRAILDE DA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno. Nulidade de contrato temporário. Pagamento de FGTS. Cerceamento de defesa. Sobrestamento do processo. Juros de mora. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente federativo ao pagamento de FGTS à autora, em decorrência da nulidade de contrato temporário.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a necessidade de sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento da ADI nº 5090 pelo STF; e (iii) avaliar a aplicação correta dos juros de mora.

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado (CPC, art. 355, I).

4. Inviável o sobrestamento do processo, uma vez que a questão jurídica já foi decidida pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 191), assegurando o direito ao FGTS em contratos nulos com manutenção do salário.

5. Correta a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicável desde 9 de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; art. 355, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

V
istos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02/09/2024 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 18331815) interposto pelo
Município de Curionópolis
contra decisão monocrática (Id. 18112233) que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado, mantendo, a
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, a qual condenou o ente federativo ao pagamento de FGTS à autora, Maria Iraíldes da Silva Fernandes, em decorrência da nulidade de contrato temporário.

O Município agravante alega, em síntese, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a necessidade de sobrestamento do processo em razão de pendência de julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, e a aplicação incorreta dos juros de mora, que, segundo alega, deveriam ser calculados com base na taxa da caderneta de poupança.

Requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente o pedido autoral.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (|Id. 18783556).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Curionópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado, mantendo, na íntegra, a
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, a qual condenou o ente federativo ao pagamento de FGTS à autora, Maria Iraíldes da Silva Fernandes, em decorrência da nulidade de contrato temporário.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município agravante sustenta que a decisão de primeira instância incorreu em cerceamento de defesa ao proceder ao julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas que entende necessárias. Contudo, a decisão monocrática, em consonância com o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, esclareceu que o julgamento antecipado é perfeitamente cabível quando a matéria em discussão for exclusivamente de direito ou quando os elementos probatórios constantes dos autos já forem suficientes para formar o convencimento do magistrado.

No presente caso, a questão jurídica que se apresenta é a nulidade de contrato temporário firmado em desacordo com os requisitos constitucionais estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal. O juízo de primeiro grau corretamente entendeu que a produção de novas provas era desnecessária, uma vez que os documentos já constantes dos autos permitiam a análise completa da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, ao julgar antecipadamente a lide, fundamenta-se em provas documentais suficientes.

“PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min. Herman Benjamin). RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - REPETIÇÃO INVIÁVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA Comprovada a contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, por não haver ato ilícito causador de prejuízo. (TJSC, Apelação n. 5022324-92.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50223249220208240020, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 26/04/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo agravante.

SOBRESTAMENTO DO FEITO

O agravante também solicita o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata de matéria relacionada ao cálculo do FGTS. No entanto, a decisão monocrática já fundamentou-se em precedentes vinculantes do STF, especialmente o Tema 191, que reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual assegura o depósito do FGTS mesmo em casos de contratos nulos, desde que mantido o direito ao salário.

Dessa forma, não há justificativa para o sobrestamento do feito, uma vez que a questão jurídica já foi objeto de análise e decisão pelo STF em sede de repercussão geral. O pedido de sobrestamento, portanto, não merece acolhimento.

APLICAÇÃO DO JUROS DE MORA

No tocante à aplicação dos juros de mora, o agravante defende que os juros deveriam ser calculados com base na taxa da caderneta de poupança, conforme estabelecido pela Lei nº 9.494/97. Contudo, a decisão monocrática, considerando que a sentença é datada de 08/04/2022, corretamente aplicou os parâmetros fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais determinam que, até a data de 8 de dezembro de 2021, os juros e a correção monetária devem ser calculados conforme a legislação anterior, sendo aplicável a partir de 9 de dezembro de 2021 a taxa SELIC, conforme disposto pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora para condenações impostas à Fazenda Pública está em total conformidade com a atual jurisprudência, não havendo qualquer erro na decisão monocrática nesse aspecto.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a condenação do Município ao pagamento de FGTS, conforme os parâmetros já estabelecidos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024